Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-77.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002067-77.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA DONZELLI - CPF: 039.693.001-85 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 148, §3º, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de CNH definitiva e indenização por danos morais.

3.

O recorrente argumenta que, após o vencimento da permissão para dirigir, teve o pedido de CNH definitiva indeferido pelo DETRAN em razão de infração administrativa prevista no artigo 230, XIII, do CTB.

4.

A controvérsia consiste em verificar se a infração grave cometida pelo recorrente durante o período da permissão para dirigir impede a concessão da CNH definitiva, à luz do artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

O artigo 148, §3º, do CTB prevê expressamente que a CNH definitiva somente será concedida caso o condutor não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média durante o período da permissão.

6.

Ademais,
não é necessária a instauração do processo administrativo, nos termos do art. 28, §2º, da Resolução do Contran 723/2018.

7.

A negativa da CNH definitiva pelo DETRAN não configura ato ilícito, pois decorre de aplicação objetiva da legislação vigente, sendo legítima a imposição de novo processo de habilitação ao recorrente.

8.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025